Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709827-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO AGRAVADO: SELMA OLIVEIRA GOMES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de José de Souza Flávio contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0746951-70.2022.8.07.0001, ID no 149880371). 2. O agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois o direito real de habitação não seria aplicável ao caso, uma vez que Espólio é integrado por outros bens imóveis, listados no ID no 44770799, pág. 5. 3. Entretanto, essa mesma controvérsia já é objeto de julgamento no Agravo de Instrumento de no 0708698-79.2023.8.07.0000, no qual foi proferida decisão em 16/3/2023 pelo Exmo. Sr. Desembargador José Firmo Reis Soub, indeferindo a antecipação de tutela recursal. 4. Em observância ao princípio da unirecorribilidade recursal e diante da preclusão consumativa, pois é dever do recorrente abordar em seu recurso todas as questões contra as quais pretende se insurgir na mesma oportunidade, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os motivos que ensejaram a interposição de novo agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria, sob pena de não conhecimento. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise de eventual prevenção, assim como dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. Brasília, DF, 20 de março de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO